Tribunal: TJSP
Processo: 1029356-44.2022.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que não conheceu o recurso de apelação. Omissão, contradição e obscuridade. Inocorrência. Interposição de recurso em face da sentença que homologou a prova produzida, diante da exibição dos documentos, sem condenação no pagamento de verba sucumbencial. Hipótese de inadmissibilidade do recurso. Embargos rejeitados.